Tribunal: TJES
Processo: 0017790-69.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017790-69.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRADICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME e outros (3)

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017790-69.2017.8.08.0012

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADOS:
TRADICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, CLEONICE BERNARDES DE AQUINO e EDMARA APARECIDA MOSCHEN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. contra sentença que, nos autos de ação indenizatória c/c obrigação de fazer ajuizada por Tradicional Comércio de Alimentos EIRELI, Cleonice Bernardes de Aquino e Edmara Aparecida Moschen, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a concessionária ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, em razão da demora de aproximadamente quatro meses para restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, mesmo após deferimento de tutela de urgência determinando a imediata religação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a demora da concessionária no cumprimento de decisão judicial que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica configura falha na prestação de serviço essencial apta a ensejar dano moral; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e (iii) determinar se os honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação comportam redução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária permaneceu aproximadamente quatro meses sem cumprir a tutela de urgência que determinou o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, fato incontroverso nos autos.

4. A alegação de impossibilidade técnica para cumprimento da ordem judicial não foi comprovada por documentos, laudos, cronogramas de obras ou qualquer elemento apto a demonstrar justificativa concreta para a manutenção do corte do serviço essencial.

5. As concessionárias de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados aos consumidores, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do CDC, bastando a demonstração do dano e do nexo causal.

6. O art. 22 do Código de Defesa do Consumidor impõe às concessionárias o dever de prestação contínua e adequada dos serviços públicos essenciais.

7. A privação prolongada de energia elétrica inviabiliza o exercício regular da atividade empresarial e compromete a credibilidade da pessoa jurídica perante terceiros, caracterizando ofensa à honra objetiva passível de reparação moral.

8. O dano moral das sócias também se configura, pois a prolongada interrupção do serviço essencial, inclusive após decisão judicial favorável, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

9. O dano moral decorrente da interrupção injustificada e prolongada de serviço essencial é presumido (in re ipsa), dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial.

10. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional à gravidade da conduta, à duração da privação do serviço essencial e aos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos análogos.

11. Os honorários advocatícios fixados em 15% observam os critérios do art. 85, §2º, do CPC, considerando a complexidade da causa, a realização de prova pericial e o longo trâmite processual iniciado em 2017.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação de serviço essencial. 2. A demora injustificada no cumprimento de tutela de urgência que determina o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica configura ato ilícito indenizável. 3. O dano moral decorrente da interrupção prolongada de serviço essencial é presumido. 4. A privação de energia elétrica por longo período compromete a atividade empresarial e caracteriza violação à honra objetiva da pessoa jurídica. 5. O valor de R$ 5.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em hipóteses de suspensão indevida de energia elétrica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 22; CPC, arts. 85, §§2º e 11, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.171.470/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 05.02.2015; STJ, Súmula 227; TJES, AC 5001239-81.2021.8.08.0013, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 21.11.2024; TJES, AC 0001706-54.2021.8.08.0011, Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, publ. 09.12.2024; TJES, AC 0000628-69.2021.8.08.0061, Relª Desª Vânia Massad Campos, publ. 21.11.2024; TJES, AC 0000144-15.2019.8.08.0032, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 15.12.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017790-69.2017.8.08.0012

APELANTE:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

APELADOS:
TRADICIONAL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME, CLEONICE BERNARDES DE AQUINO e EDMARA APARECIDA MOSCHEN

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
em face da R. sentença (ID 91560898) proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cariacica que, nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
proposta por
TRADICIONAL COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI, CLEONICE BERNARDES DE AQUINO e EDMARA APARECIDA MOSCHEN
, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, além de condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada e a Apelante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 19075571),
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
sustenta, em síntese, que: (i) não praticou qualquer ato ilícito, porquanto o atraso no cumprimento da tutela de urgência decorreu de exigências técnicas indispensáveis, impostas pela majoração de carga elétrica procedida pelas apeladas à revelia; (ii) a retificação do valor inicialmente cobrado pelo transformador demonstra a boa-fé da concessionária; (iii) o eventual desconforto experimentado pelas apeladas constitui mero aborrecimento cotidiano, incapaz de configurar dano moral indenizável; (iv) subsidiariamente, o
quantum
de R$ 5.000,00 extrapola os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser reduzido; e (v) os honorários advocatícios fixados em 15% são excessivos, devendo ser reduzidos para 10%.

Devidamente intimadas, as Apeladas apresentaram contrarrazões (ID 19075582) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A fim de delimitar a controvérsia, faço registro dos fatos juridicamente relevantes para a composição da lide.

As apeladas instalaram estabelecimento comercial no bairro Nova Rosa da Penha II, Cariacica, declarando carga elétrica de 25 KW. Supervenientemente, constatou-se que a carga efetivamente instalada totalizava 90,24 KW, conforme atestado por laudo pericial (fls. 320/330), o que ensejou a lavratura do TOI n.º 3372817 e a interrupção do fornecimento de energia em 21/11/2017.

Em 23/11/2017, o Juízo deferiu tutela de urgência (fls. 71/71v), determinando o imediato restabelecimento do serviço. A apelante, entretanto, somente o cumpriu em 28/03/2018, decorridos aproximadamente quatro meses do deferimento da medida judicial.

Tendo em vista que a
pretensão recursal se restringe à questão dos danos morais
, passo ao seu exame.

A tese recursal
não
prospera
.

As apeladas ficaram privadas do fornecimento de energia elétrica desde 21/11/2017 — data em que a apelante procedeu ao corte — até 28/03/2018, quando promoveu o restabelecimento. A privação totalizou aproximadamente quatro meses.

A sentença recorrida reconheceu a validade técnica do TOI n.º 3372817. Não está em debate, portanto, a regularidade formal do corte inicial (ausência de irresignação da Apelada). O que não se mostrou admissível, segundo o juízo
a quo
, foi a desídia da Apelante na realização do serviço (restabelecimento de energia elétrica) por quatro meses — sobretudo porque, dois dias após o corte, o Juízo deferiu tutela de urgência (fls. 71/71v) determinando o imediato restabelecimento.

Mesmo ciente da decisão que determinou o restabelecimento, a Apelante levou ainda assim mais quatro meses para promovê-lo. Esse fato é incontroverso.

A apelante busca justificar que o atraso decorreu de exigências técnicas indispensáveis. Cuida-se de fato superveniente ao ajuizamento, cuja prova incumbia à concessionária (art. 373, II, CPC).

Entretanto, não foram trazidos aos autos laudo técnico, cronograma de obras, notificação ou qualquer outro documento que evidenciasse, de forma concreta, a complexidade técnica apta a justificar a manutenção do corte por mais de cem dias. A alegação genérica, sem respaldo probatório, não tem o condão de afastar o ato ilícito.

A compreensão jurisprudencial firmou-se no sentido de que as concessionárias de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados aos usuários, na forma do art. 37, §6º, da Constituição Federal, bastando a comprovação do fato, do dano e do nexo causal.

A propósito:

DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO MATERIAL. QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS E/OU ELETRODOMÉSTICOS POR SUPOSTO SURTO DE TENSÃO NA LINHA DE ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSIONÁRIO DE SERVIÇO PÚBLICO. DEVER REPARATÓRIO. TEORIA DO RISCO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. ARTIGOS 37, § 6º DA CF/88 E 14, CAPUT, DO CDC. REQUISITOS PARA SUA CONFIGURAÇÃO. PREJUÍZO E NEXO DE CAUSALIDADE. ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO AUTOR, ENQUANTO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ART. 373, INCISO I, DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO IMPROCEDENTE. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O concessionário de serviço público responde objetivamente pelos danos a que sua atividade econômica der causa, se não por força do artigo 37, § 6º, da CF/88, também pela incidência do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. A prova constitutiva do direito (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil), em casos da espécie, refere-se precisamente aos elementos indispensáveis à caracterização da responsabilidade objetiva, cabendo à pretensa vítima do evento danoso a demonstração do fato lesivo e do nexo de causalidade entre este e os prejuízos por ela afirmados. rf. [...] 6. A prova testemunhal revela-se inútil quando a questão discutida é eminentemente técnica, porquanto inviável alcançar, por meio dela, conclusão minimamente segura sobre a ocorrência do fato e relação de causa e efeito que possa ele ter, eventualmente, com os prejuízos alegados pela pretensa vítima. (TJMG; APCV 5083878-61.2016.8.13.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda; Julg. 09/08/2022; DJEMG 10/08/2022).

[...]
3.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, é objetiva, com base na teoria do risco da atividade, cabendo-lhe garantir a adequada manutenção da rede elétrica e a prestação contínua do serviço essencial.
4. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sem inadimplência do consumidor, caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade da concessionária pelos danos causados ao usuário. 5. O dano moral, no caso de suspensão indevida de serviço essencial, é presumido (in re ipsa), dispensando prova do efetivo prejuízo, dada a essencialidade do serviço e os transtornos gerados ao consumidor. 6. O valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$ 4.500,00) mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, cumprindo sua função compensatória e pedagógica. lV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão de falha na prestação do serviço, salvo se demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade. 2. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, sem inadimplência do consumidor, configura ato ilícito, ensejando o dever de indenizar. rf. 3. O dano moral, em casos de suspensão indevida de serviço essencial, é presumido, dispensando a prova do efetivo prejuízo. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, §1º, 7º, 14, §3º, I e II, 22 e 25, §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-RS, AC nº 70049086630, Rel. Des. Isabel dias Almeida, 5ª Câmara Cível, j. 27.06.2012. (JECMA; RInom 0801860-36.2024.8.10.0154; Ac. 1110/2025-1; Primeira Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Sílvio Suzart dos Santos; DJNMA 13/06/2025)
.

Aplica-se, ademais, o Código de Defesa do Consumidor — por força da teoria finalista mitigada reconhecida na decisão saneadora (fls. 396/397) —, cujo art. 22 impõe o dever de continuidade na prestação de serviços públicos essenciais.

In casu
, a privação de energia elétrica a estabelecimento comercial por quatro meses projeta inevitavelmente imagem negativa da empresa perante o meio em que atua — a qual, reconhecidamente, pode sofrer dano moral (
Súmula n.º 227/STJ: a pessoa jurídica pode sofrer dano moral
).

Aos olhos da comunidade, uma sociedade empresária que permanece sem serviço essencial por tão extenso lapso experimenta percepção de instabilidade que compromete sua credibilidade, o que configura ofensa à honra objetiva que extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Para além disso, a privação de energia por período tão prolongado torna materialmente inviável o próprio exercício da atividade econômica. O dano não é apenas reputacional, mas também funcional: sem fornecimento elétrico, um estabelecimento comercial simplesmente não opera.

Os reflexos não se circunscrevem à pessoa jurídica. As sócias CLEONICE BERNARDES DE AQUINO e EDMARA APARECIDA MOSCHEN, que investiram na abertura do estabelecimento e nele concentravam sua atividade laborativa, viram-se privadas do serviço por meses — inclusive, após decisão judicial favorável que a apelante não cumpriu de imediato. Tal situação, pela natureza e pela extensão temporal, ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido:

[...]
6. A suspensão do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, considerando que o consumidor ficou privado de um serviço essencial.
7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado a título de indenização por danos morais, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes de casos análogos. lV. Dispositivo e tese. 8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido para condenar a edp Espírito Santo distribuição de energia s/a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: 1. O toi emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária a realização de perícia técnica para embasar eventual cobrança. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pode configurar dano moral, quando causar prejuízos à subsistência do consumidor, especialmente em casos de serviços essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 373, II; resolução normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1605703/SP, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, dje 17.11.2016; TJES, apelação cível 032180001458, Rel. Des. Jorge do nascimento viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020. (TJES; AC 5001239-81.2021.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024).

[...]
A interrupção prolongada e injustificada de energia elétrica, especialmente em área rural onde o abastecimento de água depende do funcionamento de bomba elétrica, caracteriza falha na prestação do serviço essencial e enseja dano moral presumido (in re ipsa).
A alegação de caso fortuito ou força maior não se sustenta, pois a concessionária não comprovou que o restabelecimento do serviço ocorreu dentro de prazo razoável ou que adotou providências adequadas para minimizar os prejuízos ao consumidor. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, conforme art. 944 do Código Civil, sendo fixado em r$5.000,00 (cinco mil reais), quantia apta a compensar o dano e a cumprir função pedagógica. lV. Dispositivo e tese recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos decorrentes de falha na prestação de serviço essencial, conforme art. 37, § 6º, da CF/1988 e arts. 14 e 22 do CDC. A interrupção prolongada e injustificada no fornecimento de energia elétrica em área residencial ou rural configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar por danos morais. O dano moral decorrente da falha na prestação de serviço essencial é presumido, dispensando a prova do abalo subjetivo (dano in re ipsa). O valor da indenização deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto. (TJMG; APCV 5019116-06.2024.8.13.0105; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcelo Rodrigues; Julg. 17/03/2026; DJEMG 20/03/2026).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA INTERROMPIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. AÇÃO PROPOSTA POR CONSUMIDOR EM FACE DE CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, A CONDENAR A RÉ, AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL.
1. Conforme orientação da Súmula 192 deste tribunal a indevida interrupção na prestação de serviços essenciais de água, energia elétrica, telefone e gás configura dano moral.
2. Se altera o valor de indenização por dano moral se não demostrado ter sido seu arbitramento feito ao arrepio dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. rf. 3. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; APL 0007052-75.2020.8.19.0023; Itaboraí; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fernando Foch de Lemos Arigony da Silva; DORJ 03/10/2023; Pág. 270).

Reitero que, mesmo que houvesse razão no corte inicial de energia — o que somente foi reconhecido em sede de sentença — a longa demora (cerca de 4 meses) para cumprir a decisão liminar de restabelecimento da energia é apta a gerar dano moral indenizável. Assim, concebo devida a indenização por danos morais.

Noutro giro, quanto à pretensão subsidiária de minoração da indenização por danos morais, após detida análise dos autos, tenho por manter o sentido decisório adotado na sentença atacada.

No que tange ao
quantum
dos danos extrapatrimoniais, o c. Superior Tribunal de Justiça orienta que "
a indenização por dano moral deve ser arbitrada em valor proporcional e adequado à compensação do prejuízo extrapatrimonial, observada sempre sua dupla finalidade, isto é, punir aquele que comete o ato ilícito e reparar a vítima pelo sofrimento moral experimentado
" (AgRg no REsp 1.171.470/SP, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j. 5/2/2015).

No arbitramento, devem ser considerados o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, sem olvidar-se da moderação, para que não haja enriquecimento sem causa ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Sopesando as particularidades do caso — privação de serviço público essencial por aproximadamente quatro meses, inviabilidade do exercício da atividade econômica, ofensa à honra objetiva da pessoa jurídica e sofrimento das sócias —, e à luz do valor das indenizações fixadas por este eg. Tribunal em casos análogos, mantenho o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

A propósito, colaciono precedentes deste eg. Tribunal de Justiça:

[...] 6.
A suspensão do fornecimento de energia elétrica ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral, considerando que o consumidor ficou privado de um serviço essencial.
7. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequado a título de indenização por danos morais
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, além de estar em consonância com precedentes de casos análogos. lV. Dispositivo e tese.
8. Recurso da concessionária desprovido. Recurso do consumidor provido para condenar a edp Espírito Santo distribuição de energia s/a ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais. Tese de julgamento: 1. O toi emitido unilateralmente pela concessionária de energia elétrica não é suficiente para comprovar irregularidade no medidor, sendo necessária a realização de perícia técnica para embasar eventual cobrança. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica pode configurar dano moral, quando causar prejuízos à subsistência do consumidor, especialmente em casos de serviços essenciais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º e 22; CPC, art. 373, II; resolução normativa ANEEL nº 414/2010, art. 129. Jurisprudência relevante citada: STJ, RESP 1605703/SP, Rel. Min. Herman benjamin, segunda turma, dje 17.11.2016; TJES, apelação cível 032180001458, Rel. Des. Jorge do nascimento viana, 4ª Câmara Cível, j. 09.11.2020. (TJES; AC 5001239-81.2021.8.08.0013; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 21/11/2024).

[...] 5.
O direito ao fornecimento de energia elétrica, como serviço essencial, está diretamente vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana
, sendo indevida a recusa da concessionária, já que a documentação apresentada pelo autor comprovava a posse do imóvel. 6.
O valor fixado a título de danos morais (R$5.000,00) está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a demora injustificada de oito meses para a instalação de energia.
lV. Dispositivo e tese. 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 1. O relator pode decidir monocraticamente com base no artigo 932 do CPC quando o recurso é manifestamente improcedente ou em conformidade com a jurisprudência consolidada. 2. A exigência de documentos não previstos na regulamentação específica para a instalação de energia elétrica configura abuso de direito e justifica a indenização por danos morais. rf. 3. O fornecimento de energia elétrica é serviço essencial vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana, sendo a sua recusa indevida passível de responsabilização. (TJES; AC 0001706-54.2021.8.08.0011; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Débora Maria Ambos Corrêa da Silva; Publ. 09/12/2024).

[...] 7)
o dano moral é presumido em casos de falha prolongada e injustificada na prestação de serviço essencial, como o fornecimento de energia elétrica, sendo adequada a condenação por abalo à dignidade e bem-estar do consumidor.
8) o valor fixado para a compensação por danos morais em R$ 5.000,00 respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade dos fatos e as condições econômicas das partes.
lV. Dispositivo e tese. 9) recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessionária de energia elétrica responde objetivamente por falhas na prestação de serviços essenciais, como a interrupção do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 22 do CDC. 2. O dano moral é presumido quando há falha prolongada e injustificada na prestação de serviço essencial. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 22; ANEEL, resolução normativa nº 414/2010, art. 176, III. Jurisprudência relevante citada: TJES, apelação, 061180002125, Rel. Des. José Paulo calmon nogueira da gama, j. 22.10.2019. (TJES; AC 0000628-69.2021.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Vânia Massad Campos; Publ. 21/11/2024).

[...] 3. A suspensão ilegal do fornecimento de energia elétrica implica em dano moral in re ipsa, consoante precedentes do STJ.
O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) guarda consonância com os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com os parâmetros fixados pelo TJES para casos semelhantes.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; AC 0000144-15.2019.8.08.0032; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 15/12/2020; DJES 11/06/2021).

Por tais razões,
rejeito

a tese de minoração do
quantum
indenizatório por danos morais, que deve ser mantida no patamar arbitrado em sentença, a saber, R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Definida a questão atinente ao dano moral, passo à análise da afirmada exorbitância dos
honorários advocatícios
fixados em favor do patrono da Apelada.

O art. 85, §2º, do CPC fixa o intervalo de 10% a 20%, levando-se em conta o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa e o trabalho desenvolvido.

A presente demanda tramita desde 2017, envolveu prova pericial em engenharia elétrica e múltiplas fases processuais. O percentual de 15% é compatível com a complexidade da causa e situa-se dentro do intervalo legal.

Rejeito
, portanto, o pedido de redução dos honorários.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta por

EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter hígida a sentença que
julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a Ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais.

Outrossim, tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em favor do patrono da Apelada para 17% (dezessete por cento) do valor da condenação (art. 85, §11, CPC), mantendo a condenação ao pagamento das custas processuais nos termos da r. sentença impugnada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.